Tribunal: CARF
Processo: 15553.720627/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720627/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.835 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
SAT TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES. COMPENSAÇÃO
INSUFICIENTE.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil. Mesmo
que fosse deferido o pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
ainda haveria débito em aberto para motivar a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (PE), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720627/2015-96
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720627/2015-96

Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/NIT no 1556903, de 1o de setembro de
2015 (fl. 26), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao Simples
Nacional, das competências 01 e 06/2015.
2. Em 02/10/2015 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão nos
seguintes termos:

2.1 Foram anexados os seguintes documentos: (i) cópia do pedido de restituição (fls.
6/8); (ii) DAS da diferença gerada na retificação da apuração do PA 01/2015, no valor
principal de R$ 14.566,97, não quitado (fl. 10); (iii) DAS do PA 06/2015 quitado em
31/08/2015 (fl. 18).
3. Após o prazo para a regularização dos débitos motivadores da exclusão, ainda
permanecia em aberto a diferença do SN da competência 01/2015 (fl. 29).

Em 05 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO
DOS
DÉBITOS
MOTIVADORES.
COMPENSAÇÃO
INSUFICIENTE.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil. Mesmo que fosse
deferido o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, ainda haveria débito em
aberto para motivar a exclusão.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720627/2015-96

Cientificada (fls.52), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 53/59,
no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
PRATICADO EM VIRTUDE DE DÉBITOS OBJETO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO ANTERIOR
Conforme exposto no Relatório, a empresa não recolheu a diferença decorrente da
referente à retificação do Anexo III, para o Anexo IV, uma vez que alegava possuir crédito
decorrente de contribuição previdenciária. Esclarece a decisão recorrida:

8. O débito apontado como motivador da exclusão e que foi contestado pelo
contribuinte refere-se ao Simples Nacional apurado em janeiro de 2015. Inicialmente a
empresa classificou a receita obtida na prestação de serviços no mês como sujeita ao
Anexo III, gerando um montante devido de R$ 26.665,03. Este valor foi recolhido em
20/02/2015. Depois, a empresa constatou que o valor deveria ser submetido ao Anexo
VI e gerou um novo DAS no valor de R$ 38.899,78.
Apuração original pelo Anexo III

Valor pago

Apuração retificadora pelo Anexo VI

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720627/2015-96

8.1 Cabe lembrar que a base de cálculo do SN a recolher no mês é a receita bruta
segregada por tipo (comércio, indústria ou serviços). Para cada tipo existe um anexo de
alíquotas correspondente, sendo que, no caso de receitas de prestação de serviços, há
quatro anexos diferentes. A alíquota a ser aplicada depende da receita bruta total da
empresa acumulada nos últimos doze meses anteriores ao mês de apuração (RBT12). A
RBT12 da empresa era R$ 2.094.397,72. A receita mensal, previamente classificada por
tipo, é submetida à alíquota do anexo respectivo, localizada na faixa de RBT12
correspondente.
8.2 No caso, os R$ 177.058,64 correspondentes à receita bruta do mês de janeiro/2015,
incidiram sobre 15,06% do Anexo III, e, na apuração retificadora, a 21,97% do Anexo
VI. No Anexo VI, a distribuição da alíquota total entre as rubricas dos tributos e
contribuições federais depende da relação “r” determinada pela divisão do valor da
folha de pagamento mais encargos pela receita bruta, sendo ambos valores tomados nos
últimos doze meses anteriores ao mês de apuração. Para a empresa, o “r” do mês de
janeiro/2015 foi 0,22. A distribuição das alíquotas parciais no dois anexos para a
situação específica tratada neste processo está demonstrada na tabela a seguir:

8.3 No Anexo VI, a soma das alíquotas é mais gravosa que no Anexo III, mas, para a
situação específica da empresa em janeiro/2015, individualmente considerada, a
alíquota relativa à contribuição previdenciária patronal (INSS/CPP), é de 4,77% no
Anexo VI e de 6,09% no Anexo III. Isso gerou um recolhimento a maior de R$
2.332,22 no que se refere ao INSS/CPP. O total devido pelo Anexo VI foi de R$
38.899,78.

A decisão recorrida considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, uma vez que, nos termos previstos no art. 119, §1o, I da Resolução
CGSN no 94/2011, “a parcela de indébito decorrente da diferença a maior de alíquotas de INSS
entre os anexos III (valor recolhido) e VI (valor devido) somente poderia ser objeto de
compensação com débitos de parcela do mesmo tributo/contribuição, ou seja, a contribuição
previdenciária patronal ao INSS. Poderia também ser objeto de um pedido de restituição, como
o que foi formulado pela defendente.”
Nesse ponto, discordo da decisão recorrida. Isso porque, reconhecida a existência
do crédito do sujeito passivo, não faz sentido submetê-lo aos efeitos da exclusão do Simples em
razão de erros quanto ao pedido de compensação, especialmente quando o Código Tributário
Nacional autoriza a imputação de créditos por parte da autoridade administrativa. É o que se
verifica pelo teor do artigo 163 abaixo transcrito:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720627/2015-96

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes. (grifamos)

No entanto, como corretamente aponta a decisão recorrida, “dada a magnitude
das diferenças envolvidas, mesmo que fosse possível compensar os R$ 2.332,22 recolhidos a
maior de INSS com outras rubricas devidas em janeiro/2015, ainda haveria valores a pagar.
Isto leva à conclusão de que a empresa não regularizou a diferença devida, e por ela mesmo
admitida. O atraso na resposta ao pedido de restituição tratado no processo no
15553.720726/2015-15 não serve como pretexto para cancelar o ato de exclusão porque não há
nenhuma causa de suspensão da exigibilidade para o valor apontado como devido, mesmo que
fosse possível considerar a compensação. Assim, verifica-se que a pendência motivadora da
exclusão não foi regularizada.”
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital